Tribunal: STF
Processo: ADI 984
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-10
Data de publicação: 1994-03-10

Ementa:
EMENTA : - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nºs 981 e 983. 2. Indeferida pelo
Plenário a medida cautelar, na adin decidir, também, pela
prejudicialidade da súplica liminar na presente ação (ADIN-984), eis
que se cuida de pedido cautelar de identico conteúdo. 3. Decisão do
relator referendada, julgando-se prejudicado agravo regimental contra
esse despacho.